Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701725-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIO REIS PINTO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente ação rescisória. Instrumento processual não cabível no sistema dos juizados especiais. 2 – Agravo interno. Decisão de indeferimento da petição inicial de ação rescisória. O art. 59 da Lei n. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/2009, veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, conforme precedentes nesta Turma: (07199879720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PJe: 26/12/2020). Sobre o tema, o STF (AI808968, RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES) decidiu pela vedação de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, com fundamento no art. 59 da Lei n. 9.099/95, por ser matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Não há que se falar em aplicação subsidiária do CPC em matéria que se acha expressamente excluída do sistema. Incabível, pois, a ação rescisória no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública. 3 – Coisa julgada inconstitucional. No STF se aventa a possibilidade de flexibilizar a regra da vedação de ação rescisória nos juizados especiais: “...é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 – que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais – não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional...” (ADPF 615/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso). Não obstante, tal decisão, em sede de tutela de urgência, tem o específico propósito de resguardar o cidadão contra julgado inconstitucional, quando o vício é contemporâneo à sua prolação. Fora desta hipótese, vige a tese firmada no Tema 136 da repercussão geral: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe-230 24-11-2014). O fundamento da pretensão do autor é a tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado. 4 – Coisa julgada. Limites. Na forma do art. 337, § 2o., do CPC, “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” A nova regra jurisprudencial sobre contagem de tempo de serviço (RE 1.014.286, com repercussão geral) e o tempo decorrido desde a reversão do servidor constituem fundamento jurídico autônomo para novo pedido de aposentadoria, na órbita administrativa, de modo que estes não estão inviabilizados pelo julgamento do processo original. Assim, ainda que fosse flexibilizada a regra que inadmite a ação rescisória, o autor não cumpriria os pressupostos para o seu processamento, pois a sua pretensão não está obstada pela coisa julgada. 5 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, e também pelo princípio da causalidade, não é cabível o pagamento de honorários advocatícios pelo indeferimento de petição inicial em que não houve participação de outra parte, com representante habilitado. Assim, a decisão laborou em erro ao condenar ao pagamento de honorários. Todavia, o agravo, com intimação do agravado para responder o colocou na situação de recorrente vencido, de modo que agora mostra-se cabível a condenação. Dessa forma, afasto a condenação em honorários advocatícios pela petição inicial, porém o arbitro, no mesmo valor, pelo recurso de agravo interno. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÓRIA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COISA JULGADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente ação rescisória. Instrumento processual não cabível no sistema dos juizados especiais. 2 – Princípio da proteção judicial ou da inafastabilidade da jurisdição. Ação rescisória. A vedação à utilização da ação rescisória nos juizados especiais, prevista no art. 59 da Lei n. 9.099/1995 (Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei) não viola o princípio da proteção judicial, previsto no art. 5o. da Constituição Federal (XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito). Embora não tenha o embargante apresentado de modo adequado e pertinente a fundamentação necessária para eventual discussão da constitucionalidade na instância competente, e não obstante o óbice da ausência de repercussão geral (AI8088968, Relator GILMAR MENDES), é possível concluir, de sua pretensão, este fundamento. 3 – Coisa julgada inconstitucional. A pretensão do autor é a anulação de acordo prolatado antes do julgamento do RE 1.014.286, que resultou na tese fixada no Tema 942 (contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições especiais para o servidor público que labora em condições especiais), julgado de DJe 24/09/2020, posteriormente, portanto, ao acórdão que se busca rescindir, cujo julgamento ocorreu em 28/05/2020. Não há, pois, plausibilidade na pretensão de rever o julgado atacado por intermédio de instrumento processual não previsto no sistema especial. Questão já examinada em julgamento anterior, em que não se verificou contradição, obscuridade ou omissão. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXII e XXXV da CRFB, porquanto entende ser inconstitucional a norma prevista no art. 59 da Lei no 9.099/1995. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. A matéria em debate não tem repercussão geral, porquanto afeta à interpretação de legislação infraconstitucional, conforme manifestação do plenário do STF, no tema 354 de repercussão geral, cuja ratio decidendi se aplica ao microssistema dos juizados especiais (Juizados especiais cíveis, juizados especiais da fazenda pública, juizados especiais federais), por expressa disposição legal (art. 27 da Lei no 12.153/2009 e art. 1o da 10.259/2001). Nesse sentido, transcreve-se o acórdão que rejeitou a repercussão geral do tema: Cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais. Vedação pelo art. 59, da Lei n. 9.099/95. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213) Por se tratar de recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, é o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal